Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715878-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA SANTANA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O ADRIANO PEREIRA SANTANA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO) contra a decisão que inadmitiu o recurso de Agravo de Instrumento. O Agravante afirma que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o roldo artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Salienta que a espera pela análise da questão apenas no recurso de apelação acarreta grave risco de perecimento do direito. Conclui pela possibilidade de interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o “integral acolhimento ao presente recurso nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, com a reforma da r. decisão hostilizada, que rejeitou o recurso, dando provimento ao Agravo de Instrumento”. É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno. Restou explicitado que a decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Demais disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, decidiueste Tribunal de Justiça em caso similar: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. 2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. 3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (AI 0727913-12.2021.8.07.0000, 7a T., rela. Desa. Leila Arlanch, PJe 25/2/2022)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno. Dê-se vista à Agravada,nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator